Tribunal: TJSP
Processo: 0036400-42.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONEXÃO. FRAGMENTAÇÃO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 1a Vara e a 2a Vara da Comarca de Guaíra-SP, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e reparação por danos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONEXÃO. FRAGMENTAÇÃO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 1a Vara e a 2a Vara da Comarca de Guaíra-SP, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e reparação por danos materiais e morais, proposta por pessoa física contra Aspecir Previdência União Seguradora. A autora alega débitos mensais indevidos em sua conta bancária, sem contratação ou autorização.
II. Questão em Discussão
2. Definir a competência para processar e julgar a ação, considerando a alegação de conexão imprópria e a prevenção em razão de ação semelhante contra Sabemi Seguradora S/A.
III. Razões de Decidir
3. As ações discutem contratos distintos com réus diferentes, não havendo identidade de partes ou de relação jurídica que justifique a conexão nos termos do art. 55, caput, do CPC.
4. A análise de cada contrato deve ser individual, sem risco de decisões conflitantes, pois cada relação jurídica é independente, afastando a aplicação do art. 55, §3o, do CPC.
5. Não se configura a fragmentação artificial de pretensões, uma vez que se trata de relações distintas com empresas diversas, não havendo uma única obrigação ou contratos sucessivos indevidamente desmembrados.
IV. Dispositivo e Tese
6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência da 2a Vara da Comarca de Guaíra (suscitado).
Tese de Julgamento: A identidade do autor e a semelhança dos pedidos não justificam a conexão quando os réus e as relações jurídicas são diferentes e independentes. Não há risco de decisões conflitantes, nem fragmentação artificial de pretensões, o que impede a reunião dos processos.